Tribunal: TJDFT
Processo: 0733240-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0733240-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DERMIVAL DA ROCHA SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais ajuizada por Dermival da Rocha Sousa, representado por sua esposa Maria Aparecida da Silva Sousa, em que o d. Juízo a quo deferiu a tutela de urgência para determinar à ré/agravante que, no prazo de 5 dias, autorize e promova a cobertura da cirurgia de cranioplastia, com uso de prótese prototipada 3D, nos exatos moldes da prescrição do especialista, sob pena de multa diária de R$ 700,00, limitada a R$ 70.000,00 (ID 104013612 dos autos de origem). Considerando a notícia, nos autos de origem, do cumprimento da obrigação de fazer deferida liminarmente, determinou-se a intimação da agravante para informar se persiste o interesse recursal (ID 30033723). Em atendimento, a agravante peticionou ao ID 30322916, manifestando o seu interesse no julgamento do presente agravo de instrumento. Oficiado d. Juízo a quo (ID 30450610), este, em resposta (ID 31065184), comunicou a prolação de sentença de procedência do pedido, conforme cópia ao ID 31065185. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Isso porque, como relatado, foi proferida sentença no processo originário, em que foi julgado procedente “o pedido para condenar a requerida em obrigação de fazer, consistente em autorizar a cobertura da cirurgia de cranioplastia, com uso de prótese prototipada 3D, nos moldes do relatório especializado” (ID 109324266 dos autos de origem). Com efeito, tal situação enseja a perda superveniente do objeto do recurso, consoante se observa dos seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora